Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-56.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo com emprego de arma branca – Pleito defensivo colimando a absolvição ou desclassificação da conduta – Inadmissibilidade – Intenção de surrupiar, mediante intensa violência, caracterizada pelas contundentes provas produzidas ao longo da instrução criminal – Policiais militares que apreenderam com o acusado o instrumento utilizado no crime (faca) e o aparelho celular

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo com emprego de arma branca – Pleito defensivo colimando a absolvição ou desclassificação da conduta – Inadmissibilidade – Intenção de surrupiar, mediante intensa violência, caracterizada pelas contundentes provas produzidas ao longo da instrução criminal – Policiais militares que apreenderam com o acusado o instrumento utilizado no crime (faca) e o aparelho celular subtraído da vítima – Ofendido que sofreu graves lesões em região vital, com risco concreto de morte, apurado pela prova técnica – Condenação mantida – Aumento na primeira fase no patamar de metade que, ante a resignação ministerial, deve ser mantido – Circunstâncias do crime bastante graves que merecem maior rigor estatal, inclusive para imposição do regime fechado, que também deve ser mantido – Recurso não provido. Sentença mantida.